Tribunal: TJMT
Processo: 1015598-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015598-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JONAS MARTINS DA SILVA FILHO - CPF: 207.291.701-87 (AGRAVADO), JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA - CPF: 293.385.221-72 (AGRAVADO), NEIDE MARIA LOUREIRO JOAQUIM - CPF: 405.300.431-49 (AGRAVADO), ELIZABETH DO CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA - CPF: 487.866.401-00 (AGRAVADO), ELOISA ROSA MACIEL SANTOS - CPF: 207.148.071-68 (AGRAVADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE — NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA — CONSTATAÇÃO.

ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA
AFERIR SE HOUVE A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES AGRAVADOS, E SE ESTA SUPRIU, POR COMPLETO, EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA
— SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO —
ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

É certo que
“as decisões que acolherem parcialmente a impugnação
ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória”
(STJ, REsp 1698344/MG); logo, o agravo de instrumento é o recurso cabível.

Determinado no acordão a prévia liquidação para
“
aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória”
, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida em
ação ordinária de cobrança das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais em URV
proposta por
Jonas Martins da Silva Filho
,
Jubene Godoes Loureiro Granja
,
Neide Maria Loureiro Joaquim
,
Elizabeth do Carmo Ribeiro Teixeira Valenzuela
e
Eloisa Rosa Maciel Santos
contra si, rejeitou a impugnação a execução.

Assegura que, no julgamento do agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, em juízo de retratação, determinou-se a apuração de eventual
diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV em liquidação de sentença por arbitramento, de modo que “
o juízo a quo, ao decidir pela manutenção dos cálculos apresentados pela parte agravada, descumpriu e ignorou totalmente a decisão anteriormente proferida de que deveria haver a liquidação por arbitramento
”.

Assevera que, “
os valores deveriam ser apurados em liquidação de sentença, pois havia uma sentença ilíquida, um valor abstrato que deveria se tornar líquido para só então ser cumprido
”
.

Requer a reforma da decisão agravada para extinguir o “
cumprimento de sentença, com arbitramento de honorários advocatícios, dando início liquidação de sentença por arbitramento
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 19952014).

Contrarrazões (Id.
24238991
), com preliminar de “
inviabilidade da via eleita e da ausência de lesão
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 25835483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Ademais, assevera-se que quando da prolação do acordão de fls.245/249, não houve em nenhum momento a determinação para proceder com a liquidação por arbitramento. Desta feita, não pode o Ente Público, nesta fase processual, aventar a inexistência de título exequível por faltar de liquidação por arbitramento, pois, estaria a impor obrigação não constante no título judicial, e por consequência, extrapolando os termos do julgado.

Por fim, verifica-se que cumprimento de sentença de fls. 254/258, tratou de realizar a devida ‘liquidação da sentença’, através da apresentação de planilha de cálculos aritméticos, devidamente detalhada, com índices de correção monetária e juros, bem como de demonstrando de maneira individualizada a quantia devida a cada uma das exequentes.

[...]

Trata-se de cumprimento de sentença da parte ilíquida da sentença, na qual os exequentes objetivam incorporação em suas remunerações do percentual de 11,98%, bem como o pagamento da verba retroativa, com reflexo em todas as verbas.

Extrai-se dos autos que a executada fora condenada a incorporar à remuneração dos exequentes o percentual de 11,98%, bem como o pagamento da verba retroativa, com reflexo em todas as verbas, senão vejamos:

Isto posto, rejeito a tese da prescrição e julgo procedente o pedido para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos requerentes o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os requerentes, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação das condições individuais de cada autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Às fl. 254/258, os exequentes apresentaram cumprimento de sentença, devidamente liquidada, com a individualização dos valores devido a cada um, conforme se vê nos documentos de fls. 259/414.

O executado apresentou impugnação à liquidação de sentença às fls. 415/418, alegando que os servidores já tiveram incorporado em suas remunerações um percentual bem acima do pleiteando em razão da restruturação das carreiras, carreando os documentos de fls. 418/440.

Todavia, denota-se nos documentos carreados pela Municipalidade a inexistência de recomposição da perda salarial decorrente da URV.

Isso porque, não existe nos autos prova cabal da efetiva reestruturação das carreiras dos exequentes, mas tão somente legislação atinente a carreira de cada um, bem como as mudanças ocorridas ao longo do tempo.

Ainda, verifica-se as legislações indicadas pela executada, qual seja, leis complementares n° 139/2006, 242/2011, não demonstram que suas vigências absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV.

Como bem asseverado pelo Município de Cuiabá no documento de fl.418, as legislações supracitadas realizaram ajustes anuais da categoria, o que difere de recomposição salarial.

Cumpre asseverar que não há que se confundir aumento salarial com recomposição de perda do salário quando da conversão da moeda. Desta feita, ainda que o Município de Cuiabá tem alegado que os exequentes tiveram reajustes salariais anuais com ganho real superior ao percentual de 11,98%, verifica-se, que os reajustes não se prestam a recompor a perda salarial decorrente da URV.

Assim, entendo que razão assiste as exequentes, motivo pela qual a execução deve prosseguir com a homologação dos valores constantes nos cálculos de fls. 259/414.

Outrossim, restou assentado em sentença, obrigação de fazer, consubstanciada no dever do Executado em incorporar o percentual de 11,98% nos vencimentos dos exequentes. Esse percentual já está definido e acobertado pelo manto da coisa julgada, não há mais discussão. Assim sendo, cabe ao Ente Público demonstrar efetivamente a referida incorporação.

No mais, ressalto que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública a taxa de juros é aquela aplicada a caderneta de poupança, qual seja de 0,5%, ao mês, nos termos do art. 1°-F da lei n°. 9494/97. Entretanto em relação a atualização monetária o Supremo Tribunal Federal firmou nova tese no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual fora declara a inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial (TR), como índice de correção monetária nas condenações judiciais proferidas em face da Fazenda Pública, e passou-se a utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), por ser o índice que melhor reflete a inflação. Senão vejamos:

[...]

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais os Tribunais Superiores vêm reconhecendo a incidência de juros de mora somente a partir da citação do cumprimento de sentença ou execução, e quanto à correção monetária restou assentado que deverá ser realizada da data da decisão de arbitramento, ou seja, desde a sentença, nos termos do julgamento do EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017. Aplica-se os mesmos índices de correção e juros de mora do julgado supracitado.

Dispositivo.

Isto posto, ante as considerações acima aduzidas, julgo improcedente a impugnação à execução, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Condeno o Executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 3°, II, do CPC/15.

Intime-se o Executado para comprovar a incorporar o percentual de 11,98% nos vencimentos dos exequentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, após, remetam-se os autos ao contador judicial para a atualização dos valores constantes às fls. 259/414, para posterior requisição do precatório ao TJ/MT, nos termos do art. 535 §°3, I, do NCPC/2015, expedindo-se o necessário.
[...].
(Id. 19714473, fls. 3/7).

De início, anoto que,
nada obstante o juízo consignar no dispositivo, “
julgo improcedente a impugnação à execução, e, via de consequência,

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015
”,
está decisão não apresenta natureza jurídica de sentença
, uma vez que
“
as decisões que acolherem parcialmente a impugnação
ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória
”
(STJ, Quarta Turma, REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE PONTOS PARA PROMOÇÃO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE E EXTINGUE A IMPUGNAÇÃO.

RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO.

I - Execução individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município.
Impugnação apresentada pelo município, que foi julgada improcedente e extinta

com base no art. 487, I, do CPC/2015, por decisão contra a qual o impugnante interpôs apelação, quando era cabível agravo de instrumento
. Acórdão que deu provimento à apelação do município, superando, em nome da fungibilidade recursal, o erro na escolha do recurso, para, no mérito, declarar a ilegitimidade passiva do apelante no cumprimento da sentença.

II -
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento.
Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019 e REsp n. 1.803.176/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 21/5/2019. [...].
(STJ, Segunda Turma, AREsp
1.428.572
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2019). [sem negrito no original].

Ademais, mesmo que se tratasse de processo de execução, no caso,
não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas

na fase de liquidação de sentença ou

de

cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário
”. [sem negrito no original].

[...] Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1770992/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2019).

Prossigo.

Na
ação ordinária de cobrança das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais em URV
os pedidos foram julgados procedentes para “
condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos requerentes o percentual de 11,98%
” (Id. 19714462, fls. 7), mantida a condenação na decisão unipessoal da relatora, Desembargadora Vandymara Galvão de Paiva Zanolo, prolatada na apelação/remessa necessária 109487/2015, bem como quando do julgamento do agravo interno 8574/2016.

Todavia, em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível, atual Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo interno 8574/2016, deu provimento, em parte, ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II c/c 1.039 do CPC/2015, dou parcial provimento ao recurso, para
determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94
.
[...]. (Id. 19714467, fls. 16). [sem negrito no original]

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

Para que se pudesse proceder à constatação, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

No entanto, sem que se procedesse à prévia liquidação, os agravados requereram:

[...] Logo, considerando decisão transitada em julgado, vem requerer a intimação do Município de Cuiabá para incorporar o percentual de 11,98% sobre todas as verbas salariais dos autores e, ainda, que efetue o pagamento da condenação, nos termos da decisão monocrática lançada, no valor de R$ 144.744,00 em favor de Jonas Martins da Silva Filho; no valor de R$ 140.151,32 em favor de Jubene Godoes Loureiro Granja; no valor de R$ 232.314,99 em favor de Neide Maria Loureiro Joaquim Vidal; no valor de R$ 207.222,41 em favor de Elizabeth do Carmo Ribeiro Teixeira Valenzuela; e no valor de R$ 247.934,63 em favor de Eloisa Rosa Maciel Santos, conforme cálculos em anexo. [...]. (Id. 19714469, fls. 5).

O agravante, por sua vez, manifestou (Id. 19714470) com a assertiva de que não se realizou a liquidação de sentença por arbitramento, bem como que procedeu à correção da defasagem, aliás, em percentual muito superior àquela.

Entretanto, o cálculo apresentado pelos agravados restou mantido como valor correto da execução, porque “
verifica-se que cumprimento de sentença de fls. 254/258, tratou de realizar a devida ‘liquidação da sentença’, através da apresentação de planilha de cálculos aritméticos, devidamente detalhada, com índices de correção monetária e juros, bem como de demonstrando de maneira individualizada a quantia devida a cada uma das exequentes
” (sentença, Id. 19714473, fls. 3).

Todavia, não é isso que está no acórdão
do agravo interno 8574/2016,
uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença.

Aliás, não se fazia necessária a apresentação de demonstrativo de cálculo, porque o comando da decisão deveria ser atendido, independentemente da manifestação daquele.

Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do
an debeatur
e na segunda do
quantum debeatur
. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva.

[...]

Com a correta exclusão da “liquidação por mero cálculo aritmético” do Novo Código de Processo Civil, os dois incisos do art. 509 do Novo CPC preveem apenas a liquidação: (I) por arbitramento e (II) pelo procedimento comum.

[...]

Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era liquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será liquida e por tal razão seria obviamente dispensada a liquidação de sentença.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903). [sem negrito no original].

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Por fim,
deixo de condenar os agravados em honorários advocatícios, em razão do prosseguimento da liquidação de sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o exato cumprimento do
acórdão
do agravo interno 8574/2016
, que determinou “
a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020